Tribunal: TCU
Processo: 027.526/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), instituição de saúde vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) para fins de ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 8077/2023-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que apreciou a representação formulada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) acerca de supostas irregularidades ocorridas no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Fernando Raphael de Almeida Ferry; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Raphael de Almeida Ferry, com fundamento os arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de Ocorrência 279.669,60 31/12/2016 245.900,40 31/12/2017 180.552,00 31/12/2018 216.226,77 31/12/2019 9.3. aplicar ao Sr. Fernando Raphael de Almeida Ferry a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; 9.5. manter o grau de confidencialidade "Sigiloso" das peças 6 e 20; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Hospital Universitário Gaffree e Guinle.